Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-34.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002774-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (RECORRENTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002774-34.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Angela Rita Christofolo de Mello

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada

2.
Para que haja coisa julgada é imprescindível a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

3. No presente caso a parte Autora insurge contra a Ré acerca da continuidade de descontos em sua folha de pagamento, referente a empréstimo já quitado, pugna pela restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente e indenização por dano moral.

4. No entanto, os fatos contidos no presente feito, o qual se encontra em fase de execução, já foram objeto de discussão na ação n. 1036616-73.2020.8.11.0001, onde a parte Autora informou a continuidade dos descontos, após a quitação do contrato de empréstimo, tendo o juízo sentenciante aplicado multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de determinar o abatimento das parcelas eventualmente descontadas após o pagamento mediante a compensação e respectivos lançamentos, conforme colaciono abaixo a parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito a impugnação e preliminar, bem como, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) declarar a quitação antecipada do contrato nº 486.206, em 16/11/2021, pela Reclamante; b)
determinar a imediata cessação dos descontos em folha de pagamento da Reclamante, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
); c) indeferir o pedido de indenização por danos morais; d)
remeter para a execução de sentença, o abatimento das parcelas eventualmente descontadas após o pagamento (16/11/2021) mediante compensação e respectivos levantamentos
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

5. Cumpre destacar que naquela ação não foi deferido o pedido de indenização por danos morais, em razão da pulverização de ações semelhantes pela parte Autora.

6. Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado em 09/05/2023, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto: a) revogo as decisões anteriores em contrário; e, b) nos termos do art. 485, V, do CPC,
indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da coisa julgada
ocorrida na reclamação nº 1036616-73.2020.8.11.0001. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023